Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0009363-58.2013.8.07.0010 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, CRISTAL INDÚSTRIA DE CIMENTO ECOLÓGICO LTDA - ME, NCT INFORMÁTICA LTDA, RKL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial (ID 41882251), tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP). Sustenta, para tanto, que o apelo constitucional aborda outras teses não compreendidas no citado precedente, as quais também não foram devidamente apreciadas em sede de agravo em recurso especial, uma vez que, constatada a presença de assunto correspondente ao Tema 1.076, limitou-se a Corte Superior de Justiça a devolver os autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática dos repetitivos, postergando o exame das demais questões vertidas no apelo (ID 41869606). Acrescenta, por fim, que o entendimento estabilizado no REsp 1.850.512/SP pelo STJ não se amolda ao presente feito, porquanto a matéria ventilada pelo agravante diz respeito à fixação dos honorários em duplicidade, e não ao seu critério de arbitramento. Contrarrazões ID 44476034. É o relatório. Em detido exame dos autos, conclui-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 41882251 e passo à nova análise da determinação de ID 41869606, oriunda do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o curso do processo seja retomado “para ‘julgamento e aplicação da tese firmada’ pelo STJ no Tema 1076” Todavia, salvo melhor juízo, em que pese o citado comando do STJ, verifica-se que neste processo não se discute a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, matéria central do paradigma em questão. Nestes autos, as razões recursais giram em torno da suposta duplicidade dos valores que compõem a base de cálculo para fins de arbitramento das verbas sucumbenciais, que estariam em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031